Tribunal: STF
Processo: ADC 4
Classe: ADC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-11
Data de publicação: 1998-02-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º  DA
LEI N  9.494, DE 10.09.1997, QUE DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR: CABIMENTO E
ESPÉCIE, NA A.D.C. REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO.
1.      Dispõe o art. 1º  da Lei nº  9.494, da 10.09.1997:
        "Art. 1º . Aplica-se à tutela antecipada prevista
nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil, o
disposto nos arts 5º  e seu parágrafo único e art. 7º  da
Lei nº  4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º  e seu §
4º  da Lei nº  5.021, de 09 de junho de 1966, e nos arts.
1º , 3º  e 4º  da Lei nº  8.437, de 30 de junho de 1992."
2.      Algumas instâncias ordinárias da Justiça Federal têm
deferido tutela antecipada contra a Fazenda Pública, argumentando
com a inconstitucionalidade de tal norma. Outras instâncias
igualmente ordinárias e até uma Superior - o S.T.J. - a têm
indeferido, reputando constitucional o dispositivo em questão.
3.      Diante desse quadro, é admissível Ação Direta de
Constitucionalidade, de que trata a 2ª parte do inciso I do art. 102
da C.F., para que o Supremo Tribunal Federal dirima a controvérsia
sobre a questão prejudicial constitucional.
        Precedente: A.D.C. n  1.
        Art. 265, IV, do Código de Processo Civil.
4.      As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzem
eficácia contra todos e até efeito vinculante, relativamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, nos termos
do art. 102, § 2º , da C.F.
5.      Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida
cautelar que assegure, temporariamente, tal força e eficácia à
futura decisão de mérito.
        E assim é, mesmo sem expressa previsão constitucional de
medida cautelar na A.D.C., pois o poder de acautelar é imanente ao
de julgar.
        Precedente do S.T.F.:    RTJ-76/342.
6.      Há plausibilidade jurídica na argüição de
constitucionalidade, constante da inicial ("fumus boni iuris").
        Precedente: ADIMC - 1.576-1.
7.      Está igualmente atendido o requisito do "periculum in
mora", em face da alta conveniência da Administração Pública,
pressionada por liminares que, apesar do disposto na norma
impugnada, determinam a incorporação imediata de acréscimos de
vencimentos, na folha de pagamento de grande número de servidores e
até o pagamento imediato de diferenças atrasadas. E tudo sem o
precatório exigido pelo art. 100 da Constituição Federal, e, ainda,
sob as ameaças noticiadas na inicial e demonstradas com os
documentos que a instruíram.
8.      Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos,
para se suspender, "ex nunc", e com efeito vinculante, até o
julgamento final da ação, a concessão de tutela antecipada contra
a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade do art. 1º  da Lei nº  9.494, de 10.09.97,
sustando-se, igualmente "ex nunc", os efeitos futuros das decisões
já proferidas, nesse sentido.